Tribunal: TJDFT
Processo: 0741747-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO IMEDIATO. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo de instrumento interposto pela parte autora contra decisão interlocutória que indeferiu tutela de urgência objetivando compelir operadora de plano de saúde a autorizar e custear cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátrica, incluindo mastopexia com prótese, abdominoplastia, lipodistrofia e outros procedimentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos legais para a tutela provisória de urgência, especialmente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para a concessão de antecipação de tutela consistente na imposição à operadora de plano de saúde a autorizar e custear cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. As tutelas provisórias são apreciadas com base na identificação, pelas provas acostadas nos autos, da suficiente probabilidade do direito alegado e, cumulativamente, na aferição do grau de urgência diante do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, em regime de cognição sumária.
4. Na situação examinada, os laudos médicos, a despeito de indicarem a necessidade e importância dos procedimentos reparadores, não expressam de forma peremptória situação de urgência médica que justifique a antecipação da tutela sem o contraditório pleno e eventual instrução probatória.
5. O caráter reparador dos procedimentos cirúrgicos, em contraposição ao estético, demanda análise mais aprofundada no caso concreto, incompatível com o juízo sumário da tutela de urgência.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A concessão de tutela de urgência para autorização e custeio de cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátricas por operadora de plano de saúde exige a demonstração, em cognição sumária, não apenas da necessidade médica dos procedimentos, mas também do perigo concreto e imediato na demora, o qual não se configura quando as complicações físicas e psicológicas relatadas, embora relevantes, não caracterizam urgência médica que justifique a intervenção judicial antes do contraditório pleno e da instrução probatória adequada. 2. O caráter reparador de procedimentos cirúrgicos pós-bariátricos, em contraposição ao meramente estético, demanda análise aprofundada incompatível com o juízo sumário da tutela de urgência.